Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0728133-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX MARTINS DE SOUSA IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de ALEX MARTINS DE SOUSA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que suspendeu seus os benefícios externos, consistentes em saídas temporárias e trabalho externo (ID 18421708 e 18422459). Indica a impetrante que o ato coator teria sido praticado nos autos da execução penal no 0401846-72.2020.8.07.0015 e informa, em síntese, que o paciente se encontra recolhido no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, cumprindo pena atualmente em regime semiaberto, com direito a saídas temporárias e trabalho externo, não ostentando apuração de falta grave nos últimos 12 meses. Alega que, desde o dia 19 (dezenove) de março do ano corrente, o sentenciado foi impedido de deixar a referida unidade prisional por determinação judicial da Autoridade Coatora, em razão do enfretamento da grave crise de COVID – 19 no Brasil, tendo seus benefícios externos novamente suspensos até 20/8/2020. Sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da revogação dos benefícios concedidos ao paciente, sobretudo diante do recrudescimento da situação em que cumpria sua reprimenda, pois já havia alcançado situação menos gravosa, laborando em contato com a sociedade e agora se encontra obrigado a suportar restrições e vigilâncias análogas ao regime fechado de cumprimento de penal, sem ganhos financeiros, essenciais ao sustento de sua família. Requer a concessão da liminar para que seja concedida ao paciente prisão domiciliar temporária, com ou sem monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão da impetrante é a concessão de prisão domiciliar ao paciente que, segundo afirma, encontra-se em cumprimento de pena em razão de condenação definitiva e, diante das medidas adotadas pelo d. Juízo da Execução para prevenir o contágio pelo COVID-19, suspendeu os benefícios externos anteriormente concedidos aos presos em regime semiaberto. Depreende-se dos autos que a Defensoria Pública postulou perante o Juízo da Execução Penal pela concessão de prisão domiciliar, o que restou indeferido em 19/3/2020, conforme se verifica da decisão de ID 18421708. Da documentação colacionada pela impetrante não há notícia da interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido formulado. Não fosse suficiente, em consulta ao andamento processual eletrônico da execução penal no 0401846-72.2020.8.07.0015, não se verifica a interposição de qualquer recurso. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR